Tribunal: TJPA
Processo: 0001648-16.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001648-06.2009.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ISS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1-
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação da verba honorária deverá observar os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º, 3º e 4º do CPC, exceto quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, situação em que deverá ser observada a regra prevista no § 8º do art. 85.

2-
No caso, o Juízo a quo arbitrou honorários aos procuradores em 10% do valor atualizado da causa. Correto o arbitramento, tendo por base o art. 85, §3º, I, do CPC.

3-
Desta forma, tem-se que a verba honorária foi estabelecida dentro dos critérios previstos no art. 85, §3º, inciso I, do CPC – 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, sendo descabida qualquer majoração ou alteração em sua fixação.

4-
Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público,
à unanimidade
,
EM
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (Num. 3001700, pág. 1-7) interposto por MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença proferida pelo M.M Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Execução Fiscal (Processo n° 0001648-06.2009.8.14.0040), ajuizada pelo ora recorrente, em desfavor do Banco Bradesco S.A, ora recorrido. A sentença apelada (Num. 3001697, pág. 1) foi prolatada nos seguintes termos:

(...)

“De fato, a condenação em honorários se deu em razão do valor da causa, e não do tributo. Os embargos em execução é ação autônoma, ainda que dependente da ação principal. Logo, a condenação em honorários não é vinculada ao tributo cobrado na execução fiscal embargada.

Além disso, a municipalidade não apresenta os índices e nem o termo inicial de incidência de correção e juros, dificultando a defesa e parâmetro de aferimento do valor exato.

Ademais, instada a se manifestar sobre os cálculos o ente nada alegou, o que leva a crer em aceitação tácita dos valores apresentados.

Em razão do “princípio da causalidade” ou o “princípio da sucumbência”, acolhida a impugnação no que tange aos juros e correção aplicados, imperioso se faze condenar a parte impugnada em honorários advocatícios, na base de 10% do valor econômico buscado.

Expeça-se o Alvará Judicial, em favor do exequente, para levantamento no valor de R$ 8.960,08 (oito mil novecentos e sessenta reais e oito centavos).

Expeça-se o Alvará Judicial, em favor do executado, para levantamento do saldo remanescente do valor depositado judicialmente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 27 de novembro de 2019”.

Em suas razões recursais (Num. 3001700, pág. 1-7) o recorrente requer a reforma integral da sentença de primeiro grau, alegando que a ação de execução fiscal obedeceu a previsão legal, já que o valor da causa foi fixado de acordo com o valor constante na CDA n° 74/2008.

Sustenta, outrossim, que o valor da causa deve ser exatamente o valor da cobrança, juntamente com a soma de juros de mora sobre o valor principal, montante sobre o qual deve ser aplicada a taxa SELIC.

Postula, por fim, que o recurso seja conhecido, e, no mérito, provido, para que a sentença recorrida seja anulada, e os autos retornem à origem para pagamento de honorários sucumbenciais, de acordo com o cálculo apresentado pelo apelante.

Foram ofertadas contrarrazões ao recurso (Num. 3001707, pág. 1-10), em que o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso para manutenção integral da decisão apelada, bem como requer a condenação do apelante em litigância de má fé e em honorários sucumbenciais.

Regularmente distribuído à minha relatoria, recebi o apelo em seu duplo efeito (Num. 3065608, pág. 1) e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, que ofertou parecer (Num. 3313960, pág. 1-3), abstendo-se de apresentar manifestação quanto ao mérito do feito, face a ausência de relevância social do caso em análise.

É o relatório.

VOTO

Tendo em vista que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/15, bem como a interposição da apelação em questão, de modo que se utilizará da referida norma processual para a sua respectiva análise, atendendo o enunciado n. 2 do STJ.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

De início, saliento que não assiste razão ao recorrente. Explico.

Cumpre rememorar, para melhor elucidação da demanda, que a sentença de Num. 3001689 - pág. 1-5, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo Banco do Bradesco S.A, no que se refere aos honorários advocatícios arbitrados, assim consignou:

(...)

“Tendo em conta a sucumbência exclusiva e o princípio da causalidade, condeno a embargante no pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência que arbitro no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §4°, inciso III do Código de Processo Civil.

(...)

Ato contínuo, a Municipalidade atravessou petição requerendo o prosseguimento do feito (Num. 3001690, pág. 2-3), bem como o pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, o qual aponta ser equivalente a R$13.848,51 (treze mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos), eis que considerou o valor supostamente atualizado da causa, qual seja, R$138.485,09 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e nove centavos), conforme consta da CDA anexada (Num. 3001690, pág. 4).

Seguidamente, após decisão do juízo
a quo
(Num.3001691, pág. 1), intimando a parte executada, ora recorrida, para promover o pagamento dos honorários advocatícios no prazo de dez dias, o banco apelado apresentou impugnação com pedido de efeito suspensivo (Num. 3001692, pág. 2-10), questionando o excesso do valor executado, uma vez que a condenação imposta foi de dez por cento sobre o valor da causa, e não sobre o valor do crédito, este discriminado na certidão da dívida ativa. Defendeu que o cálculo fazendário não demonstrou os índices utilizados para correção monetária, bem como para a aplicação dos juros de mora, igualmente, deixou de informar o termo inicial e final dos juros e correção monetária utilizados. Com base nesses argumentos requereu a nulidade dos cálculos fazendários.

Não obstante o Município de Parauapebas tenha sido regularmente intimado para apresentar manifestação à impugnação, quedou-se inerte, conforme atesta certidão de Num. 3001696, pág. 1.

Em continuidade ao feito, foi prolatada sentença (Num. 3001697, pág. 1). Por imperioso, transcrevo trechos da decisão apelada:

(..)

“Intimado a impugnar o pedido de cumprimento de sentença, o executado alegou excesso de execução, tendo em vista que a taxa de juros e correção monetária utilizada no cálculo não apresentadas, o que dificulta a defesa, bem como a condenação em honorários se deu pelo valor da causa, e não pelo valor do tributo. Intimado para se manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, o exequente nada alegou.

É o breve relatório. Decido.

Assiste razão o exequente.

De fato, a condenação em honorários se deu em razão do valor da causa, e não do tributo. Os embargos em execução é ação autônoma, ainda que dependente da ação principal. Logo, a condenação em honorários não é vinculada ao tributo cobrado na execução fiscal embargada.

Além disso, a municipalidade não apresenta os índices e nem o termo inicial de incidência de correção e juros, dificultando a defesa e parâmetro de aferimento do valor exato.

Ademais, instada a se manifestar sobre os cálculos o ente nada alegou, o que leva a crer em aceitação tácita dos valores apresentados.

Em razão do “princípio da causalidade” ou o “princípio da sucumbência”, acolhida a impugnação no que tange aos juros e correção aplicados, imperioso se faze condenar a parte impugnada em honorários advocatícios, na base de 10% do valor econômico buscado.

Expeça-se o Alvará Judicial, em favor do exequente, para levantamento no valor de R$ 8.960,08 (oito mil novecentos e sessenta reais e oito centavos).

Expeça-se o Alvará Judicial, em favor do executado, para levantamento do saldo remanescente do valor depositado judicialmente”.

(...)

Feito o retrospecto processual pertinente ao caso em apreço, há de se verificar, que a condenação originalmente imposta ao banco apelado consignava a porcentagem dos honorários advocatícios sobre o valor da causa. Ocorre que, a atualização dos débitos apresentada pela Municipalidade apelante, não demonstrou realmente o marco inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária, tampouco especificou qual índice utilizado, restringindo-se a lançar valores em nova CDA (Num. 3001690, pág. 4), o que não se confunde com o valor atualizado da causa, uma vez que distintos.

Sobre o assunto, é sabido que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação da verba honorária deverá observar os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º, 3º e 4º do CPC, exceto quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, situação em que deverá ser observada a regra prevista no § 8º do art. 85.

No caso, o Juízo
a quo
arbitrou honorários aos procuradores em 10% do valor atualizado da causa.

Correto o arbitramento, tendo por base o art. 85, §3º, I, do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

Desta forma, tenho que a verba honorária foi estabelecida dentro dos critérios previstos no art. 85, §3º, inciso I, do CPC – 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, sendo descabida qualquer majoração ou alteração em sua fixação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação, todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença apelada.

É o voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/12/2020